Tribunal: STF
Processo: ARE 649981
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. LEI Nº 7.940/1989. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 665 DO STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.